Tribunal: TJSP
Processo: 2180452-39.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Precatório
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Ausente vício que autorize a via integrativa, tendo o julgado expressamente apontado a ausência do direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, dada a legitimidade e a licitude do ato coator que remeteu eventual saldo devedor à expedição de novo precatório e determinou a extinção do original considerado quitado. Inteligência do Pedido de

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Ausente vício que autorize a via integrativa, tendo o julgado expressamente apontado a ausência do direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, dada a legitimidade e a licitude do ato coator que remeteu eventual saldo devedor à expedição de novo precatório e determinou a extinção do original considerado quitado. Inteligência do Pedido de Providências no 0003340-15.2019 do Conselho Nacional de Justiça. Exame da doutrina e da jurisprudência.
REJEIÇÃO.